Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-14.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004125-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (APELADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ILEGALIDADE DA RESCISÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência e Consignação em Pagamento, julgada parcialmente procedente para determinar a reativação do plano de saúde do autor e seus dependentes, nas mesmas condições anteriores à rescisão contratual, diante do reconhecimento da irregularidade do cancelamento unilateral do contrato por ausência de notificação válida. A sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou sucumbência recíproca. O autor apelou pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão do ônus sucumbencial. A operadora de saúde também apelou, sustentando a legalidade da rescisão por inadimplemento superior a 60 dias e requerendo a reforma total da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento foi válida diante da ausência de notificação pessoal; e (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão do cancelamento do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato de plano de saúde, mesmo na modalidade coletiva empresarial, sujeita-se às normas de proteção ao consumidor, exigindo-se prestação adequada e compatível com a legítima expectativa do contratante.

A Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, condiciona a rescisão do contrato por inadimplemento à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, com prazo mínimo de 10 dias para regularização da dívida.

A operadora não comprovou a efetiva notificação pessoal do autor, sendo insuficientes os meios utilizados (carta devolvida por ausência, e-mails sem confirmação de leitura e edital), o que torna inválido o cancelamento do contrato, conforme jurisprudência pacificada do STJ e do TJ-MT.

A ausência de comprovação de abalo psicológico concreto impede o reconhecimento de danos morais, não sendo cabível sua configuração in
re

ipsa
nesta hipótese, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte.

Diante da sucumbência recíproca e da atuação na instância recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplemento exige a comprovação de notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, sob pena de invalidade do cancelamento.

A ausência de notificação válida, mesmo diante da inadimplência, impede a rescisão contratual por parte da operadora de saúde.

O mero cancelamento irregular do plano de saúde, sem comprovação de consequências concretas graves, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC,
arts
. 18, § 6º, III, e 20, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008126-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 12/06/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1020165-57.2022.8.11.0015, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer
Cumulada com Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de urgência e Consignação em Pagamento julgada parcialmente procedente
para confirmar a liminar e condenar a ré à obrigação de fazer, consistente em reativar o plano de saúde do autor e seus beneficiários, nas mesmas condições anteriores à rescisão, eis que reconheço a irregularidade da rescisão contratual efetuada unilateralmente pela ré, por ausência de notificação válida do consumidor.

E ante a sucumbência recíproca,
ambas as partes foram condenadas ao pagamento
pró rata
das custas
e honorários de
15% sobre o valor da causa.

O apelante
/ autor alega que é
titular de plano de saúde coletivo empresarial desde 2012, estendido à sua família
.

Diz que
s
empre manteve a regularidade dos pagamentos e cumpriu com suas obrigações contratuais por mais de uma década
.

Sustenta que
,
em
10 de janeiro de 2025, ao tentar agendar consulta com endocrinologista, foi surpreendido com a informação de que o plano havia sido cancelado em 17/12/2024
.

Aduz que
n
ã
o
recebeu qualquer notificação prévia sobre o cancelamento, vindo a tomar ciência do fato por meio de uma conversa no aplicativo WhatsApp com sua sogra
.

Desataca que a
consulta de outro membro da família (Mari), vinculada ao mesmo plano, foi realizada normalmente, evidenciando tratamento desigual e discriminatório.

Afirma que o
cancelamento unilateral do plano, sem notificação pessoal e válida, viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 e a Súmula Normativa 28 da ANS
.

Ressalta que a
sentença de 1ª instância reconheceu a ilegalidade do cancelamento e determinou a reativação do plano, mas indeferiu o pedido de danos morais
.

Argumenta que a
negativa do pedido de danos morais foi fundamentada na ausência de abalo grave, o que, segundo o Apelante, contraria a realidade fática e a jurisprudência dominante
.

Assevera que o
dano moral decorre do próprio fato (in
re

ipsa
) de cancelamento irregular de plano de saúde e negativa de atendimento médico essencial, especialmente tratando-se de pessoa idosa.

Pede que s
eja conhecido e provido o recurso de apelação para reformar a sentença no ponto em que indeferiu a indenização por danos morais
.

Pleiteia que a
Apelada seja condenada ao pagamento de R$ 30.000,00 (ou outro valor considerado justo pelo Tribunal), com juros desde a citação e correção monetária desde a fixação judicial
.

Pede ainda que s
eja invertido o ônus
da
sucumbência com condenação da Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

A Unimed, em seu recurso de apelação,
s
ustenta aplicação prioritária da Lei 9.656/1998 aos planos de saúde, com CDC de forma subsidiária (art. 35-G), por força do princípio da especialidade.

Afirma que a inadimplência superior a 60 dias nos últimos 12 meses autoriza suspensão/rescisão, desde que haja notificação até o 50º dia de mora.

Argumenta que o autor permaneceu inadimplente nas faturas de setembro a dezembro/2024; que houve carta de cobrança em 07/11/2024 (com previsão de exclusão em 28/11/2024, devolvida por “ausente”); e, não localizado o contratante, procedeu-se a notificação por edital no jornal A Gazeta em 05/12/2024, com exclusão em 17/12/2024, além de diversos e-mails.

Defende, assim, o cumprimento dos ditames legais e cláusulas contratuais.

Alega que operadoras dependem da contraprestação em pecúnia para manter a rede e os repasses a prestadores
.

Destaca
que o contrato prevê expressamente a possibilidade de suspensão/cancelamento após 60 dias
.

Aduz
que compelir a manutenção do contrato inadimplente violaria o equilíbrio atuarial e extrapolaria o que a legislação e a regulação (ANS/CONSU) exigem
.

Pede o p
rovimento integral para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade da rescisão por inadimplência.

Subsidiariamente, caso mantida alguma condenação, minoração do valor por danos morais para evitar enriquecimento ilícito.

Nas contrarrazões, o autor
defende a manutenção da sentença no que tange à ilegalidade da rescisão e ao restabelecimento do plano, reiterando seu pedido de condenação por danos morais

(Id. 204008352)
. E a ré
sustent
a
a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que o cancelamento do plano decorreu de inadimplência do autor e que foram cumpridos os requisitos legais para a rescisão

(Id. 205741405)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
, com
66
anos de idade, é beneficiári
o
do plano de saúde da requerida na modalidade
Plano Unimed Super
Class
I Coletivo Empresarial
desde 09/03/2012.

Ajuizou a ação sob o fundamento de
que
em 17
/
12
/
2024, teve seu contrato de plano de saúde rescindido por ausência de pagamento das mensalidades de setembro a dezembro de 2024, totalizando um débito no valor de R$ 14.975,92 (Id. 182360936)
, sem qualquer notificação prévia.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

De acordo com a Lei de Planos de Saúde (9.656/98) as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais em caso de fraude ou por inadimplemento.

Nesta última hipótese, a Lei estabelece que o plano individual pode ser cancelado por uma só das partes quando o pagamento estiver atrasado há 60 (sessenta) dias consecutivos dentro de um período de 12 meses.

Contudo, a operadora tem a obrigação de encaminhar notificação prévia no quinquagésimo dia informando o consumidor sobre o valor em atraso, tendo ele que regularizar essa situação em 10 dias.

E o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja
previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
.

Acerca das provas produzidas pela autora, cabia a ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido, ônus que não se desincumbiu.

Nesse caso, a Unimed afirma enviou aviso prévio por escrito à autora, pelo qual notificou o cancelamento da avença.

Ocorre que o documento juntado pela ré é datado de
07/11/2024
e informa que não houve a notificação da parte autora pelo motivo “ausente”, ou seja, não houve a efetiva notificação
(Id.
309765862
).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE –
ART .
13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98–INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO – AR COM RETORNO “AUSENTE” – EMAIL ENCAMINHADO SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Resta evidente a aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê a notificação do consumidor (art. 54, CDC
) .
Do mesmo modo, dispõe a Lei nº 9.656/98 sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Portanto, a rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve, necessariamente, ser precedido de notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.
No presente caso, neste momento processual, verifico que não restou demonstrado a regularidade da notificação, haja vista que o AR juntado no presente agravo de instrumento teve seu retorno “ausente”, bem como a notificação encaminhada por e-mail não contém confirmação de leitura e a intimação por edital é medida excepcional, situação não evidenciada nos
autos
.
(TJ-MT - AGRAVO
DE INSTRUMENTO: 1008126-05.2024.8.11 .0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Assim, não há qualquer desacerto na sentença que determinou a manutenção do plano de saúde da apelada.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025